Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734308-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA DA FE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Alessandra Silva da Fé contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora de veículo da parte devedora proferida na demanda executória 0718817-96.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão do curso processual da execução sob a fundamentação de prejudicialidade externa, bem como de penhora de veículo utilizado como meio de transporte utilizado para as atividades cotidianas da executada. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos. Primeiramente, retire-se o sigilo da certidão de ID 190157108. Em ID 195114269, incluiu-se restrição de circulação no veículo FIAT/SIENA EL FLEX, placa JHB3321, e, no ID 197174577, expediu-se termo de penhora. A executada apresentou impugnação à penhora no ID 199905086, pugnando pela suspensão da presente execução e dos atos de constrição patrimonial até que haja decisão em definitivo nos demais processos; que o veículo objeto da constrição judicial é essencial para as atividades cotidianas da executada, que exerce o cargo de professora na Secretária de Educação do Distrito Federal em uma área rural de Brazlândia; que, embora exista linha de ônibus no percurso, o veículo é de suma importância, pois, no horário de almoço, a executada precisa buscar o seu filho de 12 (doze) anos, que estuda no Colégio Militar Dom Pedro II na Ceilândia, preparar o almoço, e, em seguida, levá-lo para o CILB - Centro de Línguas de Brazlândia; que esse percurso não pode ser feito com o transporte público de passageiros em razão do tempo de deslocamento. Pois bem. Conforme sentença proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 0718817-96.2023.8.07.0001, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na contratação e cobrança pelo exequente, no que tange aos contratos CCB n° 17548644 e CCB n° 17901239. Assim, entendo que não há que se falar em suspensão do feito até julgamento da ação, sendo certo que não há notícia de concessão de efeito suspensivo à apelação ou antecipação da pretensão recursal, total ou parcial. No mais, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Este não é o caso dos autos, uma vez que o veículo penhorado não é ferramenta necessária ao exercício da profissão da executada, sendo o local de trabalho atendido por linha de ônibus. A necessidade de buscar o filho na escola não está abarcada pelas previsões de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Ante o exposto, não acolho a impugnação à penhora. Expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público. Na sequência, às providências para o leilão judicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o título extrajudicial que lastreia a presente execução é objeto de questionamentos em várias ações”; (b) “por consequência da cadeia de atos ilícitos perpetrados em desfavor da executada Alessandra Silva da Fé, que, vale dizer mais uma vez, é vítima de tais atos, ela deixou de receber sua remuneração a partir do mês de janeiro de 2022, pois o valor debitado estava sendo maior do que o creditado e, por consequência, não pode pagar todas suas dívidas no prazo entabulado em contrato de empréstimo”; (c) “o termo de penhora em questão não pode subsistir, porquanto o veículo objeto da constrição judicial é essencial para as atividades cotidianas da executada, que exerce o cargo de professora na Secretária de Educação do Distrito Federal em uma área rural de Brazlândia”; (d) “embora exista linha de ônibus no percurso, o veículo é de suma importância, pois no horário de almoço, a executada precisa buscar o seu filho de 12 (doze) anos, que estuda no Colégio Militar Dom Pedro II na Ceilândia, preparar o almoço, e em seguida levá-lo para o CILB - Centro de Línguas de Brazlândia”; (e) “está cursando a faculdade de Psicologia na faculdade Cerrado, e tem aulas presenciais nas terças, quartas e quintas, que se iniciam às 08 horas e termina às 12 horas. Portanto, o veículo é indispensável para poder pegar o seu filho na escola, levá-lo ao CILB e ainda chegar ao seu trabalho às 14 horas”; (f) “utiliza o veículo para o desempenho do seu trabalho, a desconstituição da impenhorabilidade do veículo é medida impositiva”; (g) “a manutenção da decisão em comento representa perigo de dano ao resultado útil do processo, ja que a agravante ficara, sem justo motivo, privada do seu único bem que é essencial para o seu deslocamento diária e da sua família, sendo que ainda está em discussão os débitos que estão sendo cobrados”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “o desfazimento/desconstituição do termo de penhora do veículo FIAT/SIENA EL FLEX, placa JHB3321, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, CHASSI 9BD17202LA3499945”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. Inicialmente, a verificação da inexistência do inadimplemento, em decorrência das alegadas condutas ilícitas da instituição financeira credora (certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo) constitui objeto dos embargos à execução opostos pela devedora (0718817-96.2023.8.07.0001) e recebidos sem efeito suspensivo. Em relação ao referido processo, teria sido proferida sentença de improcedência do pedido e reconhecida a legitimidade do título executivo (autos distribuídos para este Relator em sede de recurso de apelação, ainda pendente de julgamento). Desse modo, tenho por insubsistente a alegação de prejudicialidade externa, até porque não se constata qualquer atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença. De outro giro, a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de evitar que o direito reconhecido não se torne uma mera declaração, sem resultados práticos. No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido recebida em 08 de maio de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cédula de crédito bancário (R$ 49.518,79, atualizado em janeiro de 2024 – id 182942447). São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (Código de Processo Civil, art. 833, inc. V). Inquestionável que é ônus da parte devedora a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do veículo “FIAT/SIENA EL FLEX, placa JHB3321, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, CHASSI 9BD17202LA3499945”. No caso concreto, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não seria razoável atribuir a proteção legal da impenhorabilidade ao bem, dado que a executada é professora e o veículo penhorado não estaria vinculado à necessidade ou utilidade ao exercício da sua profissão. Registra-se que primeiramente teria sido realizada a penhora de ativos financeiros, via Sisbajud, a qual teria sido desconstituída após o acolhimento da impugnação, sob a fundamentação de que o bloqueio das quantias teria recaído sobre verba de natureza salarial (id 189604456). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de utilização do bem penhorado como meio de transporte para as atividades do cotidiano). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. MEIO DE TRANSPORTE. IDOSO. ENFERMIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AFRONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo). 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser utilizado como único meio de transporte para atendimento de suas necessidades de pessoa idosa e enferma. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. A apresentação de receita médica e pedidos de exames antigos não afastam a possibilidade de utilização de transporte público ou por aplicativo, bem como o acesso ao serviço de entrega de medicamentos em domicílio. 6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1902892, 07227106420248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE E PREFERÊNCIA LEGAL. VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO AO TRABALHO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PENHORAS E ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. OBSTÁCULO PARA NOVA CONSTRIÇÃO. INEXISTENTE. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, notadamente em razão de o agravo de instrumento já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado. 2. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, no entanto, às peculiaridades do caso concreto. 3. De qualquer maneira, constata-se que, no caso concreto, a ordem preferencial foi devidamente observada, tendo sido diligenciado, em primeiro lugar, a pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores, entretanto, sem resultado positivo. 4. Até mesmo por esse motivo, ou seja, ausência de valores penhoráveis, resta igualmente rejeitada a alegação de que a penhora dos veículos configuraria medida mais gravosa, uma vez que, como visto, incumbiria aos devedores, nessa hipótese, indicar o meio mais eficaz e menos oneroso (art. 805, parágrafo único, CPC). Considerando que os devedores/agravantes se quedaram inertes em realizar a referida indicação, a manutenção dos atos executivos já determinados é medida que se impõe. 5. A proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador. 6. O simples fato de o veículo ser utilizado pelo devedor como meio de transporte para o deslocamento até o local de trabalho não é motivo idôneo para se invocar a proteção legal da impenhorabilidade, notadamente quando não comprovada a indispensabilidade do bem para o efetivo e regular exercício profissional. 7. A existência de outras penhoras incidentes sobre o mesmo bem não obsta nova e posterior constrição, a qual conferirá ao credor o título de preferência, a teor do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC. 8. Em relação à alienação fiduciária, é certo que, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui apenas direitos pessoais sobre os veículos financiados, correspondentes ao número de parcelas quitadas. Desse modo, é perfeitamente possível a penhora dos direitos que recaem sobre os veículos em questão. 9. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1408367, 07396813220218070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator